Tribunal: STF
Processo: ARE 1464241
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Sandra Mara Guimarães Porto interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DO ANO DE 2022 SOBRE AS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NA LEI MUNICIPAL N. 3.008/1986, QUE PASSARAM A COMPOR PARCELA AUTÔNOMA A PARTIR DE JANEIRO DE 2022. DIREITO NÃO RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 7.038/2022. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AOS REFLEXOS DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE 2022. INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA Nº 67/2022 DO MEC. 



    1. A Lei nº 14.113/2020 revogou a Lei nº 11.494/2007, alterando os critérios para fixação do piso salarial do magistério, acarretando no esvaziamento do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, amparada na norma revogada. Ademais, a Emenda Constitucional nº 108/2020 prevê expressamente a necessidade de lei específica para dispor sobre o piso nacional dos profissionais do magistério. Por isso, é inconstitucional a fixação do piso do magistério para o ano de 2022 pela Portaria nº 67/2022 do MEC, a qual não pode estabelecer o reajuste do piso de acordo com critérios da Lei 11.494/2007, os quais foram revogados pelas novas disposições contidas na EC 108/2020 e na Lei 14.113/2020. Logo, em janeiro de 2022, a parte autora não tinha direito adquirido aos reajustes previstos na Portaria nº 67/2022. Por consequência, também não tinha direito aos reflexos do reajuste ilegal sobre as demais vantagens, que passaram a ser pagas na forma de parcela autônoma a partir de janeiro de 2022, muito porque não é viável reconhecer direito adquirido amparado em Portaria inconstitucional. 



    2. Ainda, cumpre referir que o Supremo Tribunal Federal consagrou a tese (Tema 41) de que não há direito adquirido a regime jurídico. Outrossim, no julgamento do Tema 911, firmou o entendimento de que o piso nacional do magistério somente deve incidir sobre as demais vantagens e gratificação quando tal previsão constar na legislação local. 



    3. Por tais motivos, ainda que a Lei Municipal nº 7.038 de 9 de março de 2022 tenha determinado a incidência do reajuste (33,24%) do piso do magistério fixado pela Portaria 67/2022 do MEC, a contar de 1º janeiro de 2022, não violou o ato jurídico perfeito e o direito adquirido do servidor ao excluir, também retroativamente a janeiro de 2022, os reflexos do referido reajuste sobre as demais vantagens que passaram a compor a parcela autônoma (avanço e gratificação adicional). 



    4. Nesses termos, deve ser provido o recurso do Município e julgado improcedente o pedido. 



    RECURSO INOMINADO PROVIDO”



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI, e 206, inciso VIII, da Constituição Federal”



    Aduz, em suma, que “[o] acórdão impugnado, ao julgar válida Lei Municipal contestada em face da Constituição da República, reconhecendo, incidentalmente, suposta inconstitucionalidade de ato normativo do Poder Executivo Federal, violou os primados da segurança jurídica, da coisa julgada, do direito adquirido e da irretroatividade da lei (artigo 5º, caput e inciso XXXVI), além de afrontar princípio aplicável ao ensino público, consubstanciado no direito ao piso nacional do magistério para os profissionais da educação básica (artigo 206, caput e inciso VIII).”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pelo Desembargador 1° Vice-Presidente do Tribunal de origem pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “4. Tema 660 do STF



    O Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral relativamente às alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, ao apreciar o ARE 748.371-RG/MT (TEMA 660), em acórdão de seguinte ementa:



    (...)



    5. Direito local 



    Conforme a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    (...)



    6. Ofensa reflexa 



    Não é de ser admitido o recurso extraordinário quanto à alegação de negativa de vigência ao artigo 206, VIII, da Constituição da República, já que não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação da Lei Federal 11.738/08.



    (...)



    7. Validade de lei local 



    Na forma do artigo 102, inciso III, c, da Constituição da República, 



    “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (...) 



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: 



    (...) 



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.”



    (...)



    Portanto, inviável a admissão do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, porque “o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência” (ARE 1119407, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 18/04/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 19/04/2018 PUBLIC 20/04/2018).



    (...)



    Conforme visto, o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, relativamente às alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido e do devido processo legal, e o recurso esbarra nos óbices supracitados. 



    Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o ARE 748.371-RG/MT (TEMA 660), e (II) NÃO ADMITO o recurso quanto às demais questões.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No mais, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmulas n° 280/STF e ao não cabimento do recurso extraordinário com base na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente